Tribunal: TJDFT
Processo: 0711305-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, em virtude da falta de interesse de agir, resolveu o processo, sem apreciação de mérito, com suporte no art. 485, IV do CPC.
2. O autor foi intimado a se manifestar acerca das diversas diligências infrutíferas na tentativa de localização do bem, mas se manteve inerte. 2.1 O art. 4o do Decreto 911/69 determina as normas procedimentais aplicáveis ao caso em questão e prevê que, se o bem alienado fiduciariamente não for localizado, o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. 2.2 No entanto, a parte não realizou a conversão e sequer disponibilizou os meios necessários ao regular cumprimento dos mandados de busca e apreensão.
3. O juízo a quo adotou as diligências cabíveis para viabilizar a localização do veículo. 3.1 Restou configurada a ausência de interesse da agir do autor, o qual foi devidamente intimado para dar andamento ao feito, mantendo-se inerte. 3.2. Precedente desta Corte: “É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por perda do interesse de agir se, não localizado o veículo, o autor não age no sentido de localizá-lo e não promove a conversão da busca e apreensão em execução (art. 485 VI, CPC). 2. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do autor. 3. Apelação conhecida e não provida." (07127333820218070005, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 21/10/2022).
4. No caso dos autos, não há a condenação em honorários pela ausência de angularização da relação processual.
5. Recurso improvido.